Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702694-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO ESPLANADA V CONVENIECIA E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA EMBARGADO: TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Após o julgamento dos embargos de declaração em agravo de instrumento, nos termos do acórdão de ID 18004276, e antes do trânsito em julgado, a parte exequente traz aos autos a composição amigável de ID 18124961, entabulada nos autos de n. 0715670-72.2017.8.07.0001, que tem as mesmas partes litigantes, requerendo sua HOMOLOGAÇÃO. Tendo os procuradores que subscreveram a transação supracitada poderes para tanto, conforme instrumentos de ID 14144654 e 14144655, e considerando que consta da referida avença que as executadas peticionariam no presente feito pugnando pela desistência do recurso interposto, HOMOLOGO O ACORDO de ID 18124961, para que produza os seus jurídicos efeitos. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Custas finais e honorários conforme o acordado pelas partes. Diante da renúncia ao prazo recursal, retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020 16:39:26. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador